Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-10.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703288-10.2018.8.07.0002 RECORRENTE: AGOSTINHO RANGEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ROCHA RANGEL RECORRIDO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) DESPACHO Na petição de ID 23684320, os advogados ROBERTO PEDRO PRUDÊNCIO, OAB/SC 25.897, e ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS, OAB/SC 21.818, informam a revogação do mandato judicial pela mandante AGEMED SAÚDE S/A, nos termos do documento juntado no 23684320 - Pág. 3, e requerem a retirada dos seus nomes das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados da recorrida dos cadastros do processo em tela. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação da recorrida AGEMED SAÚDE S/A, por meio de aviso de recebimento, observando-se o endereço constante dos autos (ID 11449240 - Pág. 1), para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Em caso de inércia, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024